Tribunal: STF
Processo: RE 952989
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. No caso não houve reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal em razão do descumprimento dos requisitos legais. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.